Tribunal: TJMT
Processo: 1009644-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1009644-35.2021.8.11.0000
PACIENTE: BRUNA VIEIRA DE BARROS, ERISVALDO DOS SANTOS DA SILVA DINIZ
IMPETRANTE: ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antônio Fernando Alves dos Santos, em favor de Erisvaldo dos Santos da Silva Diniz e Bruna Vieira de Barros, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Claudia-MT.
Colhe-se destes autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 2 de junho de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000528-90.2021.8.11.0101, cujas prisões foram convertidas em preventiva na audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por terem sido flagrados na posse de 11 (onze) porções de maconha.
Sustenta, o impetrante, que além de não ter sido presenciada qualquer situação de mercancia, a quantidade de entorpecente supostamente encontrada em poder dos pacientes poderia, por patente, consubstanciar guarda, aquisição, transporte de entorpecente para uso pessoal – conduta prevista no artigo 28 da Lei No 11343/06 – hipótese na qual sequer se pode cogitar a manutenção da custódia e cuja pena não envolve a restrição de liberdade.
Aduz, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os pacientes são primários e têm residência fixa.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de liberdade provisória aos pacientes, com a expedição de alvarás de soltura em favor deles, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
E, na espécie, constata-se que o pedido de urgência deve ser concedido, na menor parte, pois como é cediço para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, há que se demonstrar, concretamente, a necessidade da restrição de liberdade, baseada em argumentos contemporâneos, de acordo com a norma constitucional preconizada no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.
Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao julgador indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual, impondo-se asseverar, ainda neste desiderato, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.
Assim, embora deva ser registrado que as prisões cautelares previstas em lei não afrontem o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), a restrição cautelar da liberdade deve estar sempre fundamentada em elementos concretos, quando demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos fundamentos e pressupostos citados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, no caso destes autos, sem embargo aos argumentos apresentados pelo prolator do édito invectivado, que se reportou à necessidade da prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública, porque eles estariam na posse de 11 (onze) porções de maconha no momento da prisão em flagrante, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição das suas liberdades é de todo desproporcional, uma vez que não se verifica a existência do periculum libertatis, requisito essencial à manutenção da custódia cautelar, porquanto não há nos autos qualquer notícia do envolvimento dos pacientes com o tráfico de drogas ou outro delito. Além disso, ambos têm residência fixa (ID 89437486).
Entretanto, tendo em vista não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída aos pacientes, é razoável e suficiente a substituição das custódias provisórias por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:
Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica. Destacamos
Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutidos nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória dos pacientes pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, IV e V, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte deles.
Posto isso, defiro a liminar postulada, na sua menor extensão, para revogar a prisão preventiva de Erisvaldo dos Santos da Silva Diniz e Bruna Vieira de Barros, determinando, por conseguinte, que o juízo de primeiro grau providencie a expedição dos alvarás de soltura em favor deles, se por outro motivo não estiverem presos, aplicando, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, as seguintes medidas cautelares:
(i) comparecimento dos pacientes em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
(ii) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
(iii) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que tome conhecimento e dê cumprimento aos termos desta decisão, bem como para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
Após, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 8 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator